Tribunal: TJMT
Processo: 1027005-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027005-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Regime, Promoção, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 389.615.551-20 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO
POR ANTIGUIDADE
EM RESSARCIMENTO
POR PRETERIÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS
–

LEGISLAÇÃO ESTADUAL
–
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA A PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE –
DATAS DAS PROMOÇÕE
S DOS MILITARES MAIS MODERNOS

– NECESSIDADE DE
REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
–

DECISÃO
MANTI
DA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.

A decisão administrativa que revogou o ato de demissão do Policial Militar, sendo ele reintegrado ao cargo, em razão da não admissão no processo penal da acusação do militar em relação à
prática
do crime de homicídio e
da absolvição
por ausência de provas em relação ao crime de omissão do dever de ofício, deve gerar efeito
ex

tunc
,
mostrando-se cabível nessa hipótese, também, a promoção por antiguidade em ressarcimento por preterição.

2.

Assertiva a determinação de
requisição de
informações mais precisas acerca dos critérios de promoção dos oficiais militares nos períodos em discussão, além dos parâmetros utilizados à época das promoções dos colegas do agravante,
ante a exigência de outros
critérios
a serem avaliados
,
a fim de determinar a concessão das promoções ao agravante,

não sendo caso de ofensa à coisa julgada.

3.
Recurso
não
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto po
r

MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA

contra
decisão
proferida pelo juízo da
Quarta
Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos d
o cumprimento de sentença
n.
1037497-61.2019.8.11.0041
movido
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
chamou o feito à ordem para tornar sem efeito o
decisum
que determinou a intimação d
a Fazenda Pública para que se manifestasse nos autos acerca do cumprimento da obrigação exequenda.

Ainda, que o d. juízo singular determinou a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Polícia Militar para que

fornecesse
informações mais precisas sobre os critérios de promoção dos oficiais da Polícia Militar nos períodos discutidos
, assim como

a
present
asse
os critérios utilizados a época para as promoções
e o
pin
asse
, em forma de parecer, sobre as promoções que a parte exequente teria direito, caso não estivesse respondendo a inquéritos policiais.

Aponta a preclusão recursal do executado
ante
o
trânsito
em julgado do
acordão
e
, consequentemente,
o direito adquirido do exequente, pois

“
a Promoção por Ressarcimento em Preterição coloca o militar, aqui Agravante, na sua escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida de sua respectiva turma, devendo ser obedecida a promoção exarada na decisão deste Juízo
”.

Alega que
“
na decisão agravada para analisar as promoções para as patentes de Capitão, Major e Tenente Coronel o Juízo invocou normativa que não mais estava em vigor ao tempo de todas as promoções”
.

Ressalta que
“resta demonstrado a luz do direito que a equivocada interpretação do Juízo a quo em afastar o direito à patente de Coronel, bem como questionar de forma conturbada e atabalhoada as datas para as promoções”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para
reconhecer a preclusão do direito de impugnação ao
cumprimento de sentença e que seja
“determinada a promoção do agravante, conforme requerido em cumprimento definitivo de sentença, para as patentes de i) Capitão a partir de 25.12.1999; (
ii
) Major a partir de 25.12.2003; (
iii
) Tenente Coronel a partir de 21.12.2010; e, (
iv
) Coronel a partir de 07.04.2016, sendo por conseguinte revogado o indevido afastamento da promoção à patente de Coronel, dando continuidade ao procedimento de ressarcimento monetário, implantando corretamente a remuneração do Agravante de acordo com a patente que deveria estar ocupando”.

Contrarrazões pela parte agravada no Id. 201572650
, pelo não provimento do agravo.

O órgão ministerial se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 201824691
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto po
r

MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA

contra
decisão
proferida pelo juízo da
Quarta
Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos d
o cumprimento de sentença
n.
1037497-61.2019.8.11.0041
movido
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
chamou o feito à ordem para tornar sem efeito o
decisum
que determinou a intimação d
a Fazenda Pública para que se manifestasse nos autos acerca do cumprimento da obrigação exequenda.

Ainda, que o d. juízo singular determinou a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Polícia Militar para que

fornecesse
informações mais precisas sobre os critérios de promoção dos oficiais da Polícia Militar nos períodos discutidos
, assim como

a
present
asse
os critérios utilizados a época para as promoções
e o
pin
asse
, em forma de parecer, sobre as promoções que a parte exequente teria direito, caso não estivesse respondendo a inquéritos policiais.

Infere-se do presente recurso que a parte
agravante
objetiva a
nulidade da decisão agravada

para que seja
“determinada a promoção do agravante, conforme requerido em cumprimento definitivo de sentença, para as patentes de i) Capitão a partir de 25.12.1999; (
ii
) Major a partir de 25.12.2003; (
iii
) Tenente Coronel a partir de 21.12.2010; e, (
iv
) Coronel a partir de 07.04.2016, sendo por conseguinte revogado o indevido afastamento da promoção à patente de Coronel, dando continuidade ao procedimento de ressarcimento monetário, implantando corretamente a remuneração do Agravante de acordo com a patente que deveria estar ocupando”.

Pois bem.

De início, antes de adentrar no exame do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, faz-se necessário registrar que, e
m análise dos autos de origem, verifica-se que

MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA
ajuizou
ação de nulidade de ato administrativo c/c

obrigação de fazer
n.

1037497-61.2019.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que foi julgada improcedente pelo d. juízo de primeira instância,
para
não reconhece
r
o direito de
promoção por preterição
vindicada pela parte autora, ora agravante,

como se v
ê:

“
Conclui-se, portanto, que o autor não preenche os requisitos para promoção por preterição e, como consequência, sua pretensão é manifestamente improcedente.

(...)

Esse brevíssimo relato demonstra que o réu não praticou qualquer conduta apta a gerar prejuízo moral em desfavor do autor; inexistiu, portanto, ato ilícito na conduta do réu

- Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sendo que
a c. Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por
maioria
,
deu provimento ao recurso de apelação para conceder a promoção em ressarci
mento de preterição
consoante a
legislação estadual
, nos termos do voto do 1o vogal, Dr
.
Alexandre Elias Filho, vencidos o relator
Des. Luiz Carlos da Costa
e a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, após a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC
. Vejamos
a ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM EFEITO RETROTATIVO – POSSIBILIDADE NA PRESENTE HIPÓTESE – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REVOGOU O ATO DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do STF e do STJ, a promoção em ressarcimento de preterição é devida aos militares que não promoveram durante o período em que estavam respondendo a inquéritos policiais, posteriormente arquivados, ou a processos penais cuja sentença foi de absolvição.

2. A decisão administrativa que revogou o ato de demissão do Policial Militar, sendo ele reintegrado ao cargo, em razão da não admissão no processo penal da acusação do militar em relação à prática do crime de homicídio e da absolvição por ausência de prova em relação ao crime de omissão do dever de ofício, deve gerar efeito
ex

tunc
, mostrando-se cabível nessa hipótese, também, a promoção por
antigu
idade em ressarcimento por preterição
”.

[
sem destaque no original
].

O v. acórdão transitou em julgado na data de 30.
1
.202
3
, conforme certificado no I
d
.
108581151
(autos
de origem
).

Assim, em consonância com o v. acórdão, que deu origem ao cumprimento de sentença em discussão, foi reconhecido o direito da parte agravante à
promoção
por antiguidade

em ressarcimento por preterição, ante a absolvição
do
autor
na esfera
penal
e
, consequentemente, a ilegalidade da demissão e

a reintegração dele no cargo
de policial militar
, nos termos do artigo 9o,
caput
e parágrafo único, da
Lei n. 9.323/2010 c/c artigo 17,
caput
e parágrafo único, da Lei n. 10.076/2014 e a
rtigo 51, §6o, do Decreto n.
2.268/2014.

Nesse sentido, nota-se que
o

Dr. Alexandre Elias Filho (1o vogal)
, que
foi voto vencedor no julgamento do apelo
, registrou que
:

“
V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

(...)

Aufere-se dos autos que no dia 26 de junho de 2018 ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal prolatada, em 15 de junho de 2018, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que absolveu o apelante da prática do crime de homicídio (Código Penal, artigo 121), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Extrai-se da sentença penal o seguinte:

[...] Por outro lado, reconheceram os Srs. Jurados que o acusado Marcos Divino Teixeira da Silva, apesar de ter conhecimento prévio do intento e o dever legal de comunicar seus superiores, não se omitiu voluntariamente.

[...]

Por outro lado, absolvo o denunciado Marcos Divino Teixeira da Silva, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]. (Id. 99732974 – fls. 70/71).

Na data de 19 de dezembro de 2018, em razão da sentença absolutória, o Apelante foi reintegrado às fileiras da Polícia Militar em razão de decisão administrativa que acolheu seu pedido de revisão com base no inciso IV do artigo n. 118 da Lei Complementar n. 207/2004, em que possibilita a revisão do processo administrativo em que a inocência do servidor é declarada pelo juízo criminal e, consequentemente, a demissão se tornou ilegal.

Assim, a eficácia retroativa dos efeitos financeiros e demais aspectos estatutários é consectário lógico e natural da declaração de nulidade do ato administrativo que culminou na demissão do servidor público, na medida em que contraria a ordem jurídica e deve ser fulminado desde a sua origem (
ex

tunc
).

Veja-se o ensinamento da doutrina a respeito do tema:

"A invalidação opera
ex

tunc
, vale dizer, "fulmina o que já ocorreu, no sentido de que se negam hoje os efeitos de ontem". É conhecido o princípio segundo o qual os atos nulos não se convalidam nem pelo decurso do tempo. Sendo assim, a decretação da invalidade de um ato administrativo vai alcançar o momento mesmo de sua edição. Isso significa que o desfazimento de todas as relações jurídicas que se originaram do ato inválido, com o que as partes que nelas figuraram hão de retornar ao status quo ante" (José dos Santos Carvalho Filho in Manual de Direito Administrativo,
Renovar
, 25a edição, 2012, p. 160).

Ademais, não há como alegar que a absolvição por ausência de provas afaste o direito de promoção por preterição, pois o ato normativo de regência não estabelece como requisito a absolvição apenas quando consolidada a inocência do réu.

Sendo assim, não pode a Administração Pública criar requisito não previsto em lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita ao qual deve observância.

Logo, a absolvição em tela gera coisa julgada extrapenal e repercute na esfera administrativa para todos os efeitos.

Portanto, o recorrente, que esteve impedido de promover durante o período em que esteve respondendo processos judiciais na área criminal, após reconhecida a nulidade de sua demissão e com a sua reintegração, tem direito a ser promovido em “ressarcimento de preterição”, conforme a legislação estadual.

Outrossim, conforme precedentes do STF e do STJ, a promoção em ressarcimento de preterição é devida aos militares que não promoveram durante o período em que estavam respondendo a inquéritos policiais, posteriormente arquivados, ou a processos penais cuja sentença foi de absolvição, como se vê:

(...)

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para divergir no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação para conceder a promoção em ressarcimento de preterição nos termos da legislação estadual
.
”
[
sem destaque no original
].

Entretanto,
nota-se que
o
que foi estipulado
no julgamento do recurso
de apelação,
transitado em julgado
,
é
que
a promoção se daria na modalidade por
antiguidade
em ressarcimento por preterição
, conforme
os critérios da legislação estadual.

Esclarecidas as questões relativas ao direito da parte ora agravante à promoção, por antiguidade, em ressarcimento por preterição, passo ao exame do mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

Conforme se vê,

alega
a parte agravante
ter direito à promoção aos postos de
(i)
Capitão a partir de 25.12.1999;
(
ii
)
Major a partir de 25.12.2003;
(
iii
)
Tenente Coronel a partir de 21.12.2010; e
(
iv
)
Coronel a partir de 07.04.2016
,
com
datas
baseadas nos interregnos dos militares de turmas mais modernas que a do agravante, ou seja, militares que ingressaram na carreira posteriormente
.

A Lei estadual n
.
3.604/1974, regulada pelo Decreto estadual n
.
2.458/1975, ambos do Estado de Mato Grosso,
vigentes
na
época dos fatos, previa que
:

“
Artigo 9o - promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao Oficial PM preterido do direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único -
A promoção será efetuada segundo os critérios de antiguidade
ou de merecimento, recebendo o Oficial PM o número que lhe competia na escala hierárquica,
como se houvesse sido promovido na época devida
.

(
...
)

Art. 10 As promoções são efetuadas:

I -
para
as vagas de Oficiais Subalternos e Intermediários, pelo critério de antiguidade;

II -
para
as vagas de Oficiais Superiores, nos postos de Major e Tenente Coronel, pelos critérios de antiguidade e merecimento, de acordo com a proporcionalidade entre elas estabelecidas na regulamentação da presente lei;

III - para as vagas de Coronel somente pelo critério de merecimento.

Parágrafo único Quando o Oficial concorrer à promoção por ambos os critérios, o preenchimento da vaga de antiguidade poderá ser feito pelo critério de merecimento, sem prejuízo do cômputo das futuras quotas de merecimento.

(
...
)

Art. 41 As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

I -
para
os postos de 2° Tenente PM, 1° Tenente PM e Capitão PM - a totalidade por antiguidade;

II -
para
o posto de Major PM - uma por antiguidade e uma por merecimento;

III - para o posto de Tenente-Coronel PM - uma por antiguidade e duas por merecimento; e

IV -
para
o posto de Coronel PM - todos por merecimento.

[sem destaque no original].

No caso
, considerando que a parte
e
xequente
, ora agravante,
alega o direito a 4 (quatro) promoções,

a análise deve ser feita individualmente
, com base nas legislações vigentes a époc
a:

Capitão QOPM
– Data
21
.12.
1999.

Foram disponibilizadas 6 (seis) vagas, aos 1o Tenentes
ALEXANDRE TORRES MAIA, JORGE LUIZ MAGALHÃES, CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUZA, HELDER TABORELI SÊMPIO, JUDSON FERREIRA FARIAS
e
NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JÚNIOR
(Id. 109866818
– autos de origem
).

Alega o
agravante
que os seus colegas Helder

Taboreli

Sêmpio
, Judson
Ferreira Farias
e Newton Luiz
Vasconcelos de Brito Júnior
são mais modernos na carreira militar
do
que
el
e.

Entretanto
,
é notório que
os 1o Tenentes
CELSO HENRIQUE SOUZA BARBOSA e VANILTO NOGUEIRA FIXINA, que pela lógica apontada, seriam mais antigos que o
agravante
, não foram promovidos, ao passo que os 1° Tenentes Alexandre Torres
Maia
e Jorge Luiz
Magalhães
foram.

Major QOPM
–

23
.12.
2003.

Foram disponibilizadas 2 (duas) vagas por antiguidade aos
Capitães
PM CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUZA e HELDER TABORELI SÊMPIO e 3 (três) por merecimento aos
Capitães
PM JORGE LUIZ MAGALHÃES, NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JÚNIOR e JUDSON FERREIRA FARIAS (Id. 109866820
– autos de origem
).

Assim, tendo em vista que o Cap
itão
Jorge Luiz foi promovido por merecimento e não por antiguidade, não é possível, mais uma vez, confirmar quais colegas são mais antigos ou modernos que o
agravante
, a fim de confirmar que este estaria inserido neste ano entre os dois promovidos por antiguidade.

Tenente – Coronel PM
– Data
21
.12.
2010.

Foi disponibilizada 1 (uma) vaga por antiguidade ao Major
PM
JUDSON FERREIRA FARIAS
(Id. 109866822

- autos
de origem
).

Todavia, ele somente ingressou n
o posto de Major por merecimento (Id. 109866820
– autos de origem
), assim, sequer há comprovação clara de que o
agravante
estaria no posto, nem que teria cumprido os anos necessários à promoção.

Além disso, não há possibilidade de supor que a parte
agravante
competia na escala hierárquica para a promoção, ainda mais tendo em vista que só foi disponibilizada uma vaga à época.

Portanto, é certo que
em relação às
3 (três)
patentes levantadas
, que possibilitam a promoção p
elo c
r
itério de
antiguidade
, não há clareza
n
a pretensão de obter a
s
promoç
ões
nas data
s
indicada
s para cada patente
,
sendo verificado
pelo d. juízo
a quo
a necessidade de requisição de maiores elementos, informações e documentos para uma conclusão mais abalizada sobre o caso em julgamento
.

Ademais, a parte agravante sustenta ainda o direito à promoção
à
patente de
Coronel
QOPM
(Quadro de Oficiais Policiais Militares)
,
a partir

da
data de 07
.4.
2016
. Todavia, ao posto de coronel, numa primeira análise, só há a possibilidade de haver promoção por
merecimento
, nos termos d
o artigo 18
da Lei
n. 10.076/2014 do Estado de Mato Grosso,
legislação vigente à
época. Vejamos
:

“
Art. 18. Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:

I -
antiguidade
para os postos e graduações de:

a)Tenente
-Coronel;

b)Major
;

c) Capitão;

d)Primeiro-Tenente;

e)Segundo
-Tenente;

f) Subtenente;

g)Primeiro
-Sargento;

h)Segundo
-Sargento;

i) Terceiro-Sargento; e

j) Cabo.

II - Merecimento para o Posto de Coronel;
e

III - Mérito intelectual para a graduação de 3o Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado
”.
[
g.n
]
.

Assim, considerando que o v. acórdão reconhece o direito de promoção por
antiguidade
em ressarcimento por preterição, não se verifica, em tese, a hipótese de haver promoção do exequente ao posto de Coronel QOPM
, conforme já decidido.

Portanto, conclui-se que
o d. juízo
a quo
agiu de forma acertada ao
requerer
informações mais precisas acerca dos critérios de promoção d
os oficiais militares nos períodos em discussão, além dos
parâmetros
utilizados à época para as promoções dos
militares contemporâneos da parte agravante, pois
é
claro
que
há mais critérios a serem avaliados a fim de determinar a concessão das promoções ao ora
agravante
, utilizando os editais em referência
, não sendo caso de ofensa à coisa julgada.

Registre-se que o direito à promoção por antiguidade já foi reconhecido, não sendo essa a discussão em fase de cumprimento de sentença, mas sim quais marcos devem ser considerados para cada promoção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024